Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-18.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600250-18.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600068-32.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600250-18.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Mudança com Experiência, Ivan
Rodrigues e Edenilso Rossi Arnaldi em face de Cristiano Lourenço de Lima, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral
(com pedido de liminar) ajuizada pela Coligação Mudança com Experiência, Eleição 2020 Ivan
Rodrigues Prefeito e Eleição 2020 Edenilso Rossi Arnaldi Vice-Prefeito em face de Cristiano
Lourenço de Lima, com fulcro na Resolução 23.610/19 em seu artigo 27, § 1º, 6º, § 2º e o artigo 242
do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que na data de 06/10/20, o Representante fora
surpreendido com um post no Facebook de autoria do Representado. A Referida publicação, está
acompanhada da seguinte legenda: "A empresa do Rossi, que é candidato a vice do Ivan, ganhou
mais de 60 milhões de reais da prefeitura na época em que Ivan era prefeito, conforme você pode
ver no documento". Da mesma forma, na fotografia, consta, afirmando que o candidato a Vice-
Prefeito Rossi "ganhou mais de 60 milhões de reais da prefeitura" quedo o candidato a prefeito
Ivan Rodrigues estava à frente da gestão do Município de São José dos Pinhais. Vale aqui
esclarecer que a empresa SIAL, a qual o Candidato a Vice Prefeito figura como sócio, atua no ramo
de engenharia desde o ano de 1991, participando de inúmeras licitações junto a administração
pública, em diversas regiões do País. De fato, no período da gestão 2008/2012, a SIAL participou de
processos licitatórios junto ao Município de São José dos Pinhais, obtendo êxito em parte delas,
quais sejam: Construção de mais de 1.000Unidades Habitacionais (Residencial Serra do Mar I e II,
Moradas da Serra e Borda do Campo), Controle das cheias do Rio Ressaca fase I e II e a
Construção da UPA Afonso Pena, ou seja, obras de grande impacto e monta. O valor anunciado na
publicação do Representado de fato, corrobora para com os valores pagos em troca da
contraprestação realizada pela Empresa SIAL, as quais foram devidamente concluídas e jamais
impugnadas, seja pelo Representado ou por terceiros. Alega que há intenção de criar
negativamente a opinião pública, através dos próprios comentários constantes a publicação:
"Parabéns Cristiano, continue com esse belo serviço que está prestando para nós. Assim ficamos
sabendo sobre essas falcatruas", "Parabéns Cristiano continue com esse belo serviço que está
para nós assim ficamos sabendo sobre os podres dos políticos", "Olha ai meus amigos, votando
neles é o mesmo que vender nossa cidade"; "quem é o candidato que é dono da empresa que
recebeu mais de 60 mihões da prefeitura na época que Ivan Rodrigues foi prefeito??"; "Rossi da
Sial, que foi preso em 2014 e agora é candidato a vice do Ivan Rodrigues"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDENILSO ROSSI ARNALDI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
CRISTIANO LOURENCO DE LIMA (RECORRIDO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17143
166
05/11/2020 14:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.741
RECURSO ELEITORAL 0600250-18.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDENILSO ROSSI ARNALDI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: IVAN RODRIGUES
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: CRISTIANO LOURENCO DE LIMA
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA ELEITORAL. DISCUSSÃO SEMÂNTICA. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
Num. 17143166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

1. A discussão semântica em relação ao emprego de determinada palavra, ou
seja, a forma como eleitorado possa vir a interpretá-la no sentir da parte, no
caso, não configurou divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensivo,
tampouco propaganda eleitoral negativa.
2. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.
3. A condenação por litigância por má-fé pressupõe a propositura de
procedimento temerário ou manifestamente infundado, restando afastada
quando não há subsunção do caso às hipóteses do rol taxativo do art. 80 do
CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA, e por IVAN RODRIGUES e EDENILSO ROSSI ARNALDI, candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral – São José dos Pinhais (ID 11722616), que julgou improcedente a
representação ajuizada em face de CRISTIANO LOURENÇO DE LIMA, jornalista, por não
vislumbrar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular em postagem veiculada na rede social
. (ID 11722916)
Facebook
Na sentença, a MM.ª Juíza Eleitoral entendeu que “Os representantes Ivan e
Edenilso, como ex-prefeito, sócio de empresa que já contratou com a Administração Pública
Municipal e como candidatos ao pleito de 2020 estão sujeitos, assim como os demais
candidatos, a sofrer críticas e a ter a sua atuação anterior questionada publicamente. Assim,
por reputar que a postagem configura propaganda eleitoral ilegal, a improcedência do pedido é
”. (ID 11722616)
de rigor
Irresignados, em suas razões recursais, os recorrentes alegam que:
o
a)
recorrido, ao utilizar a palavra “GANHOU”, teve a intenção de “criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais”, tentando induzir o eleitor a achar que
Num. 17143166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

Edenilso teria recebido mais de 60 milhões de reais do então Prefeito Ivan Rodrigues, sem
qualquer contraprestação de serviços ao ente público, durante a gestão 2009/2012;
tendo
b)
por base a definição da palavra “ganhar” no dicionário online Dicio, não é possível afirmar que
Edenilso “ganhou, lucrou, tirou proveito” da referida quantia recebida;
somente seria possível
c)
afirmar que o recorrente, por intermédio de sua empresa SIAL, firmou um contrato para a
execução de obras para com a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, mediante
processo licitatório, pelo montante de 60 milhões de reais, desconhecendo-se o quanto
lucrou/ganhou;
os comentários à referida publicação demonstram a manipulação negativa
d)
da opinião pública;
no intuito de dar credibilidade à publicação, o recorrido acrescentou a
e)
frase “conforme você pode ver no documento”, sem, no entanto, disponibilizar o citado
documento na publicação; já ajuizaram outras representações em face do recorrido, vez que
f)
sua intenção nunca foi a de fomentar o debate político, mas sim a de minar a honra e as
candidaturas dos recorrentes. Em conclusão, requerem o provimento do recurso para condenar
o recorrido por divulgação de propaganda eleitoral negativa, determinando-se a publicação do
texto anexado ao pedido inicial em sua página do
, observando-se o prazo de 24
Facebook
horas. (ID 11722916)
Em suas contrarrazões, o recorrida sustenta que:
divulgou fatos verídicos,
a)
sendo que no título da postagem em questão utilizou a palavra “RECEBEU” e nos demais
trechos, a palavra “GANHOU” como sinônimo, não se configurando conteúdo ofensivo ou
pejorativo pelo próprio significado das palavras;
o documento questionado foi publicado na
b)
imagem da postagem, sendo real, tanto que os recorrentes não questionaram a sua
veracidade;
a publicação apenas demonstrou que o recorrente Ivan, enquanto prefeito,
c)
destinou à empresa do candidato a vice-prefeito mais de 64 milhões de reais;
assim como
d)
Ivan Rodrigues ocupou o cargo de prefeito, Rossi é empresário atuante em contratos públicos
e, se colocando na condição de candidatos no pleito de 2020, devem se sujeitar às críticas e
análises de suas condutas por parte da população e, raciocínio contrário, implicaria em
censura. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos recorrentes por
litigância de má-fé, já que restou configurada a reincidência em razão de terem sido
condenados nos autos 0600068-32.2020.6.16.0199, relatados pelo Exmo. Dr. Rogério de
Assis. (ID 11723166)
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso e pela condenação dos recorrentes à sanção de multa por litigância de má-fé, prevista
no art. 81,
, do Código de Processo Civil. (ID 14935566)
caput
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No caso em mesa, os recorrentes alegam a ocorrência de propaganda eleitoral
negativa, em razão do contido na seguinte postagem veiculada no perfil pessoal do recorrido
na rede social
, acrescida também de alguns comentários postados por leitores,
Facebook
conforme demonstram as imagens abaixo:
Num. 17143166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

Do citado conteúdo, os recorrentes destacaram o seguinte trecho:
“A empresa do Rossi, que é candidato a vice do Ivan, GANHOU mais de 60 milhões de reais
da prefeitura na época em que Ivan era prefeito, conforme você pode ver no documento”

Cumpre registrar que não há controvérsia em relação à data de divulgação da
publicação ou sua responsabilidade. A controvérsia está em saber se o conteúdo da notícia
ultrapassou o limite da mera exposição de ideias, de sorte a que a postagem se desvirtue de
sua finalidade, vindo a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais, em afronta ao prescrito nos arts. 27, § 1º, e 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.610/19 e no art. 242 do Código Eleitoral.
Num. 17143166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

Inicia-se ressaltando que, com relação ao conteúdo da propaganda eleitoral em
geral, é certo que o ideal seria que o debate político ficasse no âmbito dos projetos de governo
e propostas para administração pública. No entanto, o meio político não é ambiente asséptico e
harmonioso, conforme reiteradas vezes já reconheceram as Cortes Eleitorais.
Além disso, sabe-se que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por
meio de comentários ácidos, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas
judiciais que visem uma intervenção drástica no debate democrático, objetivando limitar de
forma desarrazoada a liberdade de expressão, a qual “não abarca somente as opiniões
inofensivas ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar
” (ADI no
pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos
4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
de 21.6.2018).
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, no intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral, não sendo esse o caso dos
presentes autos.
No caso, a discussão travada em torno do sentido da palavra “Ganhou” não tem
relevância na situação, pois, no linguajar popular, referir-se à vitória em um processo licitatório
comumente é transmutado para “ganhar a licitação”, sem maiores consequências para o
entendimento da informação que se quer transmitir.
Pelo que se extrai das próprias alegações dos recorrentes, houve um
procedimento licitatório regular que resultou no recebimento dos referidos recursos públicos
pela sociedade empresária de propriedade de Edenilso Rossi durante a gestão de Ivan
Rodrigues, tendo a publicação, em que pese os termos populares utilizados, informado dados
corretos sobre o fato em si.
Nos termos do § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019, “A livre
manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
”.
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos
O Juízo
decidiu com acerto ao dizer que:
a quo
“Os dados expostos na postagem com relação aos valores percebidos pela empresa SIAL na
gestão 2009/2012 do município de São José dos Pinhais não são falsos. Os próprios
representantes reconhecem que são eles relativos às contratações feitas após processo de
licitação.
Apesar de a publicação dizer que a empresa da qual o representante Edenilso é sócio
ganhou o valor, no texto da postagem está descrito que o montante é derivado de notas de
empenho, do que se extrai que não há divulgação de notícia ou informação falsa.”
Num. 17143166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que:
“Note-se, ainda, que os dados apontados na postagem, relativamente aos valores percebidos
pela empresa SIAL no período de 2009/2012, não são inverídicos na medida em que são
extraídos de documentos, e os recorrentes reconhecem que as informações referem-se aos
processos licitatórios junto ao Município de São José dos Pinhais.
Verifica-se, assim, que a matéria veiculada restou amparada pelo direito de crítica e debate
político que o processo eleitoral suscita. Há de se notar que os candidatos Ivan Rodrigues e
Edenilso Rossi Arnaldi são figuras públicas, e não estão imune às críticas, sejam elas
positivas ou negativas.”

De mais a mais, chama a atenção, inclusive, o fato dos recorrentes terem
ignorado por completo a frase “ROSSI da Sial, que foi preso em 2014 e agora é candidato a
”, uma citação mais ácida que a eventual discussão a respeito do
vice do Ivan Rodrigues
possível entendimento da palavra “ganhou”.
Logo, a discussão semântica em relação ao emprego de determinada palavra, ou
seja, a forma como eleitorado possa vir a interpretá-la no sentir da parte não é bastante para
que se caracterize a divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensivo, tampouco
propaganda eleitoral negativa.
Além de que, conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
nenhuma controvérsia.
Assim, em razão dos fatos acima pontuados, tenho que não houve no caso em
exame a divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensivo à honra dos recorrentes, de
modo que, caso desejem, poderão rebater as alegações nos meios de comunicação
disponíveis para sua campanha.
Nessa linha tem decidido esta Corte e o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO. CRÍTICAS COM BASE EM
MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE
PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA
AO
DEBATE
POLÍTICO.
CALÚNIA.
DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA.
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a
disputa se coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela
campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral.
Num. 17143166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias", conforme assentado, entre outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da liberdade de discurso
que informa as campanhas políticas.
(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE SOCIAL. PERFIL
ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA
CONTUNDENTE, ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS
QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA
DOS AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO
DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR
A DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO
275 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA
EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais, admitida no calor do
debate democrático, e as ofensas à honra de um candidato ao pleito, as quais podem ser
perquiridas através da apuração dos eventuais excessos que forem consumados durante o
período de campanha.
2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e indesejável, não chega a
adentrar a seara da ofensa à honra, sendo, portanto, considerada lícita e aceita dentro do
embate eleitoral.
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco representam ofensa à
honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTACAO n 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR. Relator(a) RICARDO
AUGUSTO REIS DE MACEDO. ACÓRDÃO n 54275 de 01/10/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Num. 17143166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

Por fim, não procede o pedido de condenação dos recorrentes por litigância de
má-fé. A alegada reincidência tendo por base a Representação nº
0600068-32.2020.6.16.0199, relatada pelo Exmo. Dr. Rogério de Assis, não guarda qualquer
relação com os fatos ora em exame, vez que naqueles autos houve omissão de certidão da
Justiça Federal e desvirtuamento da manifestação do Ministério Público Federal, cenário
diferente do verificado no caso em mesa.
Nestes autos, ainda que os recorrentes tenham insistido em questionar os termos
utilizados na postagem inquinada de modo excessivo, entenderam como ilícito o uso da
palavra “ganhar”, interpretação longe de ser desarrazoada e, portanto, sem o condão de
configurar litigância de má-fé.
Por essa razões, conclui-se pela não ocorrência de propaganda eleitoral negativa
por parte do recorrido, tampouco litigância de má-fé por parte dos recorrentes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto
pela COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA e por IVAN RODRIGUES e EDENILSO
ROSSI ARNALDI, bem como pelo não acolhimento do pedido de condenação dos recorrentes
por litigância de má-fé lançado pelo recorrido CRISTIANO LOURENÇO DE LIMA.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600250-18.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES
PREFEITO, ELEICAO 2020 EDENILSO ROSSI ARNALDI VICE-PREFEITO, MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN, IVAN RODRIGUES, EDENILSO ROSSI
ARNALDI - Advogados dos(a) RECORRENTES: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY -
PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383 - RECORRIDO:
CRISTIANO LOURENCO DE LIMA - Advogado do(a) RECORRIDO: JULIO CESAR HENRICHS -
PR0028210

Num. 17143166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17143166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501151862100000016561542
Número do documento: 20110501151862100000016561542